Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Erros materiais são incorreções na escrita ou em cálculos, e não em análise das provas.
3. Inexiste contradição entre os termos da decisão colegiada, se, embora reconhecida a inversão do ônus da prova, é demonstrado que a alegação da parte não se sustenta diante do acervo probatório.
4. Afasta-se a alegação de omissão se as questões suscitadas foram expressamente analisadas.
5. Negou-se provimento ao recurso.